Tribunal: STF
Processo: Rcl 80111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Roberto Dias Morales contra ato Superior Tribunal Militar, nos autos do Processo nº 7000022-48.2020.7.00.0000, sob o fundamento de violação ao decidido no HC nº 127.900/AM.



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado criminalmente “sem observância do devido processo legal e da ampla defesa, especificamente pela supressão da fase oral ao fim da instrução”.



    Ressalta que 



    “2.13. A instrução processual foi concluída após a vigência do entendimento vinculante fixado pelo STF no HC 127.900/AM, que estendeu a aplicação do art. 400 do CPP a todos os procedimentos penais, inclusive os militares, nos casos em que a instrução ainda não havia se encerrado até 10/03/2016; 



    2.14. Todavia, a sentença foi proferida sem a devida abertura para sustentação oral e sem novo interrogatório ao final da instrução, o que afronta diretamente jurisprudência do STF e do próprio STM. O prejuízo à defesa é inequívoco, considerando que o Reclamante foi ouvido em 2011, anos antes da conclusão de provas materiais relevantes (Tomada de Contas Especial(2014) - peça básica do processo, quebra de sigilo bancário(2015), como na Justiça especializada nesta quadra Juiz auditor foi mudado antes Doutor Marcolino e depois Dr.Sidnei, assim como, o Conselho por diversas vezes mudado, visto transferências de Militares para outra sede e para a Reserva, a memória ficou extremamente prejudicada, através dos muitos anos de marcha processual, já que o processo possui mais de 10 anos”.



    Requer, assim, a procedência da reclamatória para



    “(...) O reconhecimento da nulidade do processo a partir do encerramento da instrução, com determinação de novo interrogatório e abertura para sustentação oral, conforme determina o art. 400 do CPP e o art. 433 do CPPM;.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, consigno que, nos termos do art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição Federal, bem como no art. 156 do Regimento Interno da Corte, a reclamação só é admissível nas seguintes hipóteses: a) para a preservação da esfera de competência do Supremo Tribunal Federal; b) para garantir a autoridade das suas decisões; e c) para infirmar decisões que desrespeitem Súmula Vinculante editada.



    Nesse contexto, ressalto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento do HC nº 127.900/AM.



    Entretanto, ressalto que o julgado em questão possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nelas relacionadas. 



    Logo, considerando que o reclamante não figurou como parte naquele feito a sua ilegitimidade ativa ad causam salta aos olhos. 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Em verdade, pretende o reclamante, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, as questões relacionadas à decisão proferida pela autoridade reclamada, o que é inadmissível. 



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente